Tribunal: TJES
Processo: 5003532-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003532-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AILTON BARBOSA DO CANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003532-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO
: AILTON BARBOSA DO CANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1386502) por meio da qual o MM Juiz deferiu a medida liminar requerida no Mandado de Segurança (Proc. 0005930-93.2021.8.08.0024) impetrado pelo Agravado, para determinar a suspensão do processo de aposentadoria n.º 88177130.

O Instituto/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) à época do requerimento feito pelo Agravado (OUT/2019) inexistia previsão legal que possibilitasse a desistência do pedido de aposentadoria; 2º) a desistência do requerimento de aposentadoria somente poderia ser deferido se houvesse norma que assim o permitisse, em obséquio ao princípio da legalidade; 3º) quando do requerimento de aposentadoria e, por conseguinte de afastamento das funções, o Servidor já tem ciência se possui ou não os requisitos para se aposentar, bem como qual seria a Lei Previdenciária a ele aplicável; 4º) o Servidor anuiu com as regras então vigentes pois, do contrário, não formularia tal pedido de aposentadoria voluntária; 5º) a legislação somente autoriza o retorno do Servidor às funções na hipótese em que for constatado pela Autarquia Previdenciária que o autor não preencheu os requisitos para se aposentar; 6º) a partir do momento em que o servidor se afasta das funções está impossibilitado de requerer a desistência de sua aposentadoria.

O Agravado apresentou resposta (ID 1474573) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003532-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO
: AILTON BARBOSA DO CANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1386502) por meio da qual o MM Juiz deferiu a medida liminar requerida no Mandado de Segurança (Proc. 0005930-93.2021.8.08.0024) impetrado pelo Agravado, para determinar a suspensão do processo de aposentadoria n.º 88177130.

O Agravado impetrou Mandado de Segurança (Proc. 0005930-93.2021.8.08.0024) requerendo a concessão de liminar a fim de determinar a suspensão do processo de aposentadoria n.º 88177130.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida deferindo o pedido liminar e ressaltando que:

Entendo assim por considerar que em sendo a aposentadoria um ato complexo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, apenas é aperfeiçoado com o registro perante o Tribunal de Contas, momento inclusive em que se inicia a fluência do prazo para questioná-lo, por exemplo, conforme precedente do STF (RE 636.553, em sede de repercussão geral. Tema 445)

[...]

Assim, considerando que o pedido de desistência foi apresentado logo no mês seguinte ao pedido de aposentadoria, isto é, quando o ato de aposentadoria não havia sido aperfeiçoado, eis que não havia sido registrado perante o Tribunal de Contas, há que se reconhecer a legitimidade de tal pretensão do servidor Impetrante.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Instituto/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) à época do requerimento feito pelo Agravado (OUT/2019) inexistia previsão legal que possibilitasse a desistência do pedido de aposentadoria; 2º) a desistência do requerimento de aposentadoria somente poderia ser deferido se houvesse norma que assim o permitisse, em obséquio ao princípio da legalidade; 3º) quando do requerimento de aposentadoria e, por conseguinte de afastamento das funções, o Servidor já tem ciência se possui ou não os requisitos para se aposentar, bem como qual seria a Lei Previdenciária a ele aplicável; 4º) o Servidor anuiu com as regras então vigentes pois, do contrário, não formularia tal pedido de aposentadoria voluntária; 5º) a legislação somente autoriza o retorno do Servidor às funções na hipótese em que for constatado pela Autarquia Previdenciária que o autor não preencheu os requisitos para se aposentar; 6º) a partir do momento em que o servidor se afasta das funções está impossibilitado de requerer a desistência de sua aposentadoria.

A jurisprudência tem entendido que, em se tratando de aposentadoria voluntária, é possível a disposição desse direito pelo servidor público, particularmente em razão de ser ato administrativo complexo e do tempo demandado para análise do pedido e correspondente concessão.

A análise do tema demonstra que parece razoável o reconhecimento do direito do requerente à desistência do pedido de aposentadoria voluntária antes da consumação desse ato.

Como se trata de aposentadoria voluntária o servidor, a princípio, poderia dispor desse direito, inclusive desistindo do mesmo, antes do aperfeiçoado do ato.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 6. Comprovado o equívoco cometido pelo IPAJM na análise do requerimento administrativo feito pela embargante, tendo em vista que o decidiu como sendo um pedido de desaposentação, ao passo que a pretensão por ela deduzida foi a de desistência do pedido de aposentadoria, protocolizado antes da publicação do ato de concessão do benefício e da conclusão do processo administrativo nº 27766039, nula é a decisão que o indeferiu, pois baseada em premissa fática equivocada. 8. Recurso provido para anular a sentença, assim como o acórdão embargado e, prosseguindo no julgamento da ação com base no art. 1.013, §3º, II, do CPC, conceder a segurança pleiteada na inicial. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024070595723, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 28/01/2020).

[...] PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APOSENTAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO SEGURADO. PEDIDO QUE DEVE SER REALIZADO ANTES DO REGISTRO DO ATO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS. [...]
1.3.2. Desistência da aposentadoria. 1.3.2.1. A Primeira Seção, sob o regime do art. 543-C do CPC, consignou que “os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis de desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da devolução dos valores recebidos da aposentadoria a que o segurado deseja preterir para a concessão de novo e posterior jubilamento” (RESP 1.334.488⁄SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Dje 14.5.2013). 1.3.2.2. No caso concreto, tendo a notificação do indeferimento do pedido de renúncia da aposentação sido expedida na mesma data da publicação da portaria que lhe concedeu a aposentadoria (11⁄05⁄2011), por uma questão lógica, o pedido de desistência fora formulado antes do aperfeiçoamento do ato concessivo de aposentadoria, ocorrido com a publicação. 1.3.2.3. Destaca-se que “inexiste o caráter de irrevogabilidade ou irreversibilidade do pedido voluntário de aposentadoria, por isso que é voluntário”. (RMS 6.955⁄RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 14⁄12⁄1999, DJ 02⁄05⁄2000, p. 181) 1.3.2.4. Apesar disto, sabe-se que a inativação extingue o vínculo jurídico funcional do servidor com a Administração e acarreta a vacância do cargo, nos termos do art. 63, IV, da LC n° 46⁄94, e que na LC n° 46⁄94 inexiste a figura da reversão voluntária (art. 54), existindo amparo legal para o retorno à atividade apenas do servidor aposentado por invalidez, quando verificada, por junta médica oficial, a insubsistência dos motivos determinantes da aposentadoria. 1.3.2.5. Assim, entende-se que o pedido de desistência da aposentadoria voluntária, para fins de retorno ao cargo, somente pode ser realizado até o momento de perfectibilização do ato, que ocorre com sua aprovação com seu registro perante o respectivo Tribunal de Contas. Precedentes. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024110338613, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EFETIVAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, LEVADO A EFEITO PELA IMPETRANTE, DEVE SER ACOLHIDO, PORQUE CONSTITUI ELEMENTO ESSENCIAL DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA O ELEMENTO ANÍMICO, OU SEJA, A VONTADE
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.00.302062-5/000, Relator(a): Des.(a) Brandão Teixeira, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2003, publicação da súmula em 18/06/2003)

Nem mesmo o fato do Agravado ter se afastado do exercício de suas funções no aguardo da aposentadoria é suficiente para obstar a desistência do pedido.

A peculiaridade da existência, à época em que o Agravado fez seu requerimento de aposentadoria, de alteração recente no § 3º, do artigo 25 da LCE 282/04, incluído pela LCE nº 917, de 19 de agosto de 2019, permitindo que o servidor peça sua aposentadoria e permaneça em atividade até o registro do ato pela Corte de Contas, não pode ilidir o fato de que a aposentadoria é um ato complexo, que só se aperfeiçoa com seu registro na Corte de Contas.

O mencionado dispositivo legal, na época em que o Agravado formulou seu pedido, assim dispunha:

§ 3º O segurado que requerer a aposentadoria, na forma deste artigo,
afastar-se-á do exercício de suas funções
a partir da data de protocolização do pedido ou da data do ato de afastamento, quando for o caso, data esta em que passará a vigorar a aposentadoria,
podendo o segurado permanecer em atividade, mediante pedido deste e a critério da Chefia imediata
, até o registro do ato pelo Tribunal de Contas, observadas as regras sobre aposentadoria compulsória. (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 917/2019).

A previsão legal é clara no sentido de que o Agravado poderia ter optado em permanecer em atividade, mas que o exercício deste direito ficaria condicionado a requerimento e a critério da Chefia imediata.

A circunstância do Agravado ter se afastado do exercício de suas atividades pode gerar efeitos para fins de contagem do período de afastamento como tempo de efetivo exercício do serviço, mas não pode obstar a desistência de um pedido de aposentadoria, que se constituiu em direito patrimonial disponível em relação ao servidor e ato administrativo complexo em relação à Administração.

Assim, não havendo registro do ato perante o Tribunal de Contas não se vislumbra óbice à desistência do pedido de aposentadoria, ao menos nesta análise sumária do tema, típica da fase de concessão de liminar, sendo certo que após o trâmite do processo tal posição pode ser revista, após a análise do mérito.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003532-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO
: AILTON BARBOSA DO CANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DO RECURSO. RAZOABILIDADE DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A jurisprudência tem entendido que, em se tratando de aposentadoria voluntária, é possível a disposição desse direito pelo servidor público, particularmente em razão de ser ato administrativo complexo e do tempo demandado para análise do pedido e correspondente concessão. 2 - A análise do tema demonstra que parece razoável o reconhecimento do direito do requerente à desistência do pedido de aposentadoria voluntária antes da consumação desse ato. 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.